Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-32.2024.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000572-32.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 010.226.071-03 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), FELIPA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 010.226.071-03 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
1º

APELO PREJUDICADO
–
2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário, é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Diante da comprovação da relação jurídica travada entre as partes, mediante a juntada do contrato assinado pela autora por biometria facial e instruído com documentos pessoais, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado, mormente quando os valores do novo contrato foram utilizados para o adimplemento de contrato anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FELIPA NASCIMENTO DA SILVA e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., visando reformar a sentença, de Id. n.º 255079658, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Nulidade c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais n. 1000572-32.2024.8.11.0028, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nesses termos:

“Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL a fim de que seja excluída a cobrança dos valores objeto do presente feito, DECLARAR a inexistência do empréstimo no valor de R$ 3.763,20, bem como CONDENAR o requerido a reembolsar a parte reclamante EM DOBRO do que pagou indevidamente, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do início do desconto e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil e CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos da súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% a partir da sentença.

Oficie-se o INSS acerca da presente sentença.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.º 255079661, a parte autora, ora 1º apelante, defende, em síntese, a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Requer, assim, o provimento do recurso para ser majorado o valor arbitrado em sentença a título de danos morais.

Já a parte ré, ora 2º apelante, nas razões de Id. n.º 255079663, em síntese, aduz a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

Assevera a inexistência de danos morais e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugna pela compensação dos valores depositados na conta bancária da parte autora e redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões por ambas as partes no Id. n.º 255079671 e 255079673, pelo desprovimento do recurso da contraparte. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória, sob o fundamento de que é beneficiário do INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Irresignada, requereu a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e em face desse
decisum
insurgem-se amas as partes.

Pois bem.

Em sede de contestação, o banco pontuou que o contrato de número 255079652, refere-se a um contrato eletrônico, firmado e devidamente assinado pela parte recorrente, por meio de biometria facial e com a apresentação de seus documentos pessoais.

Para confirmar suas alegações, o banco juntou o contrato no Id. 255079652 e seguintes, com a devida assinatura por biometria facial da parte recorrente e a apresentação dos documentos pessoais, idêntico aos documentos apresentados na inicial, vejamos:

Ademais, verifico que os documentos pessoais apresentados ao banco no ato da contratação do empréstimo e os apresentados pela parte autora em sua petição inicial, possuem similaridade, uma vez que a carteira de identificação é a mesma, o que afasta a possível fraude alegada.

Além disso, verifico que o banco juntou aos autos o extrato de pagamento, via TED (Id. n.º 255079654) dos valores contratados a título de empréstimo, comprovando o repasse dos valores ao apelante.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte autora, verifico que houve a contratação de empréstimo consignado, oportunidade em que fora contratado crédito no valor de R$2.118,74, do qual fora utilizado para quitação de empréstimo anterior o valor de R$1.311,01 e creditado em favor da parte reclamante o saldo de R$782,85, vejamos:

Lado outro, a contratação se deu por meio de 84 parcelas de R$44,80, cada, restando o valor total a ser pago de R$3.763,20, vejamos:

Portanto, restou devidamente comprovado pelo banco a relação jurídica existente entre as partes, a qual se deu mediante a assinatura por biometria facial, plenamente válida, bem como o repasse do dinheiro do empréstimo à parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.
São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.”
(N.U 1035756-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
ASSINATURA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.”
(N.U 1010731-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado pelo banco e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para o fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Consequentemente, resta
PREJUDICADA
a análise do 1º apelo.

Em razão do resultado do recurso, a parte autora deve arcar com as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025